Tribunal: TJBA
Processo: 8016524-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016524-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: JAQUELINE COSTA CORDEIRO SILVA e outros

Advogado(s)
:
JACIARA BEZERRA CAVALCANTE DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO POR COPARTICIPAÇÃO E DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando a cobertura integral de tratamento multidisciplinar, conforme relatório médico, para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sob pena de bloqueio judicial de valores. Alegada cobrança indevida de coparticipação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a alteração unilateral do contrato de plano de saúde para prever cobrança por coparticipação, inviabilizando o tratamento; e (ii) saber se é legítima a recusa de cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA a criança autista, sob fundamento de limitação contratual e ausência de previsão no rol da ANS.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, embora seja permitido limitar doenças cobertas, é abusiva a exclusão do tratamento necessário à cura ou ao controle da enfermidade.

A negativa de cobertura para terapias indicadas para autismo é ilegal, especialmente diante da existência de prescrição médica específica.

A cobrança por coparticipação em contrato sem tal previsão caracteriza alteração unilateral abusiva.

A liminar determina que o tratamento deve ser realizado, preferencialmente, em clínicas credenciadas à operadora de saúde, sendo permitido o tratamento fora da rede referenciada apenas em caso de ausência de rede habilitada, de modo a resguardar o equilíbrio contratual.

Evidenciado o periculum in mora e a plausibilidade do direito invocado, com risco de comprometimento do desenvolvimento da criança.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito em relatório médico para criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 2. É nula a alteração unilateral do contrato de plano de saúde para instituir coparticipação em contrato originalmente firmado sem essa previsão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302, I; CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e III, e 51, IV e § 1º, I; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1693968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no REsp 2.036.701/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.06.2023; TJBA, AI 8035742-37.2020.8.05.0000, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 16.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8016524-47.2025.8.05.0000, tendo como Agravante a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA e como Agravada R.C.S., representada por sua genitora JAQUELINE COSTA CORDEIRO SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA